Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE DA GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de modificação de guarda para fixar guarda compartilhada do menor, com lar de referência paterno, em detrimento do pedido inicial de guarda unilateral paterna. Alega o recorrente quadro de risco psíquico, alienação parental e ausência de rede de apoio materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a modificação do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral paterna, à luz do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação brasileira adota a guarda compartilhada como regra, sendo excepcional a fixação de guarda unilateral, condicionada à ausência de interesse ou incapacidade de um dos genitores para o exercício do poder familiar (CC, art. 1.584, §§ 2o e 5o).
4. A existência de conflitos entre os genitores não inviabiliza, por si só, a guarda compartilhada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. No caso concreto, a prova constante nos autos não demonstrou circunstâncias excepcionais aptas a afastar o regime de guarda compartilhada, tampouco elementos que indiquem prejuízo ao desenvolvimento do menor sob esse regime.
6. A fixação do lar de referência paterno mostra-se adequada e em consonância com os elementos probatórios, não havendo vício na sentença quanto à observância do princípio do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada deve ser mantida como regra, sendo a guarda unilateral medida excepcional e somente admitida diante da demonstração inequívoca da inviabilidade do exercício conjunto do poder familiar.
2. A definição do lar de referência deve observar o melhor interesse da criança, considerando o contexto fático-probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.584; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.629.958/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 22.08.2017; TJDFT, Acórdão 2052265, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 09/10/2025; Acórdão 2058301, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 15/10/2025.